Tribunal: TJMT
Processo: 1025780-76.2024.8.11.0041
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025780-76.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado, Cartão de Crédito]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[MARIA SANTANA SILVA PRADE - CPF: 878.349.281-04 (EMBARGANTE), HEBER AZIZ SABER - CPF: 062.290.048-01 (ADVOGADO), MARIANNA BARROS SABER - CPF: 046.353.241-41 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (EMBARGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. ALEGADA OMISSÃO E CONTRADIÇÃO QUANTO À CONTRATAÇÃO E AOS ENCARGOS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA.
EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por Maria Santana Silva Prade contra acórdão que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação. A embargante alega omissão e contradição quanto à ausência de esclarecimento sobre a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), bem como ausência de análise das alegações de abusividade contratual, violação ao dever de informação e prática de juros excessivos. Requer o prequestionamento de dispositivos legais e constitucionais e pleiteia a concessão de efeitos infringentes para readequação dos encargos e restituição de valores descontados em folha.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há, na decisão embargada, omissão, contradição ou obscuridade quanto à contratação de cartão de crédito consignado e aos encargos incidentes, de modo a justificar a modificação do julgado em sede de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão impugnado aprecia expressamente os fundamentos relacionados à contratação do cartão de crédito com RMC, destacando que há prova documental da anuência da contratante, inclusive com transferência de valores à sua conta bancária.

4. A decisão embargada afasta a tese de inexistência de relação jurídica entre as partes, com base em prova da contratação e da utilização do serviço, atribuindo à autora o ônus de demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

5. A invocação de omissão quanto à análise do dever de informação e à abusividade das cláusulas contratuais constitui mera tentativa de rediscutir matéria já enfrentada, o que é incabível em sede de embargos de declaração, conforme art. 1.022 do CPC e jurisprudência do STJ.

6. A decisão embargada encontra-se devidamente fundamentada, conforme exige o art. 93, IX, da CF/1988, não sendo exigido o exame individualizado de todos os dispositivos legais indicados, quando a fundamentação for suficiente para a resolução da controvérsia.

7. A oposição de embargos de declaração com intuito protelatório pode ensejar multa nos termos do art. 1.026, §3º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1. A existência de contrato assinado, com transferência de valores à conta da contratante e utilização do serviço, afasta a alegação de ausência de contratação e de vício informacional.

2. Embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão, salvo em caso de vício previsto no art. 1.022 do CPC.

3. A decisão fundamentada não está obrigada a analisar todos os dispositivos legais indicados, desde que contenha razões suficientes à resolução da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de Embargos de Declaração oposto por

MARIA SANTANA SILVA PRADE
,
alegando necessidade de aclaramento do acórdão de ID.
285620379, que, por unanimidade, desproveu seu Recurso de Apelação.

A parte embargante em suas razões
(ID.

287491855
), sustenta a ocorrência de omissão e contradição quanto à ausência de informações claras sobre a contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), afirmando que não houve enfrentamento quanto à violação do dever de informação (art. 6º, CDC), abusividade das cláusulas e das taxas de juros, indução a erro e prática abusiva por parte da instituição financeira.

Argumenta que os descontos em folha, que totalizaram R$ 20.961,01, referem-se a dívida originária de apenas R$ 4.247,28, gerando onerosidade excessiva e tornando a dívida impagável.

Requer o prequestionamento de diversos dispositivos legais e constitucionais para viabilizar recursos excepcionais e pleiteia o provimento dos embargos com efeitos infringentes, a fim de reconhecer a abusividade contratual, readequar os encargos à taxa média de mercado e determinar a devolução dos valores descontados.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Os embargos de declaração visam tão somente afastar obscuridade, contradição, omissão ou erro material na decisão, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

No presente caso,
o embargante elege matérias devidamente apreciadas e decididas
pelo colegiado nos seguintes termos:

“[...]

Adentrando ao mérito recursal
, é cediço que os contratos de natureza bancária estão inseridos no rol dos contratos de adesão, portanto, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor é imperiosa e também por constar a atividade bancária expressamente elencada no artigo 3º, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor.

Nesse mesmo sentido é o entendimento sedimentado do c. STJ, disposto na Súmula 297: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Inicialmente, cumpre consignar que a parte autora e recorrente não nega o vínculo jurídico com a parte ré, mas tão somente a contratação do cartão de crédito.

Analisando os documentos anexados, verifica-se que a instituição financeira apelada se desincumbiu satisfatoriamente do ônus de provar a existência da relação jurídica entre as partes, com a juntada do contrato de empréstimo de cartão de crédito refutado pela parte demandante.

[...]

Não se mostra admissível que a parte autora, pessoa plenamente capaz, refute a contratação de produto bancário regularmente formalizado, quando a instituição financeira traz aos autos instrumento assinado, no qual consta de forma clara e destacada, já no cabeçalho, a contratação de cartão de crédito, evidenciando a ciência e anuência inequívoca da contratante.

Ademais, foi colacionado aos autos comprovante de transferência via TED para conta bancária em nome da própria demandante, que, por sua vez, não logrou êxito em demonstrar que não seria titular da referida conta.

[...]

Além disso, a parte apelante não desconstitui a transferência, demonstrando que não recebeu os valores, tampouco que não é titular da conta bancária indicada para a liberação dos créditos. Ainda, não há nos autos qualquer indício de que, caso tenha recebido os valores, tenha procedido à devolução, o que reforça a presunção de regularidade das contratações e afasta a alegação de inexistência de relação jurídica entre as partes.

Inclusive, verifica-se a realização, por parte da demandante, demonstração inequívoca da utilização do serviço de cartão de crédito, ora rechaçado, na medida em que o próprio consumidor fez uso do produto disponibilizado pela instituição financeira.

[...]

Diante disso, torna-se evidente que o ônus probatório recai sobre a parte autora, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil, não podendo prosperar alegações dissociadas das provas constantes nos autos, sob pena de enriquecimento sem causa.

Comprovados os depósitos realizados na conta do autor, demonstrada a contratação e utilização do serviço, e ausente qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, inexiste censura a ser realizada na sentença objurgada.”

Dessa forma, como a decisão recorrida foi devidamente fundamentada, conforme estabelece o artigo 93, inciso IX, da Constituição Federal, a insatisfação da parte Embargante tem a intenção de rediscutir a matéria, o que não se admite, pois resta expressado o convencimento deste julgador.

Assim, não vislumbro a existência de contradição, omissão ou obscuridade justificadora deste recurso neste ponto.

Nesse sentido:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÕES INEXISTENTES. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. A solução correta e integral da controvérsia, com lastro em fundamentos suficientes, não configura omissão. 2. Os Embargos de Declaração não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito consubstanciada na decisão recorrida, quando não presentes os vícios de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC. 3. Embargos de Declaração rejeitados.”
(STJ - EDcl no REsp: 1549458 SP 2014/0130168-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 11/04/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/04/2022).

Importante consignar que conforme entendimento pacificado pela jurisprudência da corte superior e deste tribunal:

“O julgador não está obrigado a examinar ponto por ponto das teses suscitadas pelas partes ou todos os dispositivos legais arguidos, se já encontrou razões suficientes para formar sua convicção (STJ AI 169.073-SP)” (TJ/MT. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 11063/2011. 1ª Câmara Cível. Rel. Des. Guiomar Teodoro Borges. Data de Julgamento: 22-02-2011).

Qualquer apreciação de argumentos extensivos em sede de embargos de declaração configuraria mera tentativa de rediscutir matéria já decidida, sem efeito prático. Dessa forma, inexiste vício a ser sanado, pois a decisão encontra-se devidamente fundamentada, tratando-se, portanto, de simples inconformismo da parte embargante com a decisão.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

A tentativa de rediscutir a mesma matéria em novos embargos de declaração sujeitará o embargante a penalidade prevista no art. 1.026, §3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025